Tribunal: TJMT
Processo: 1020461-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020461-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (AGRAVADO), VAGNER GIGLIO - CPF: 653.782.538-53 (AGRAVANTE), CSR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.281.872/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERVIAS SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 05.590.194/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON BRITO DE LIMA - CPF: 400.632.837-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDISTRIBUIÇÃO PARA RELATOR PREVENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MATÉRIA DELIBERADA PELO DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – PREVENÇÃO RECONHECIDA – POSIÇÃO ADOTADA PARA CONFERIR UNICIDADE AO TRATAMENTO DA MATÉRIA E EVITAR POSICIONAMENTOS CONFLITANTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
conexão entre os litígios recursais e originários (causa de pedir), impõe o descolamento da competência para resolução dos pleitos ao primeiro relator (que decidiu sobre o assunto da desconsideração inversa da personalidade jurídica).

Incidência do art. 80, § 1.o, do Regimento Interno c/c art. 55, § 3.o, e art. 930, ambos do CPC.

A nova concepção da conexão do atual CPC, ao tornar elástico o conceito, amplia sobremaneira sua aplicação, privilegiando os precedentes, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, assim como privilegia a celeridade e a economia processual.

Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1020461-95.2020.8.11.0000

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VAGNER GIGLIO
em virtude da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face do
decisum
que
determinou a redistribuição do Agravo de Instrumento ao Des. Sebastião de Moraes Filho em razão da sua prevenção.

Inconformado, o Agravante alega, em síntese, que “
i) o Agravo de Instrumento em questão tem origem no Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica no 1046700-13.2020.8.11.0041, vinculado à Ação de Execução no 13095-60.2001.811.0041 (Cód. 34189); ii) o Recurso de Apelação e Embargos de Terceiro no 0011950-85.2009.8.11.0041 derivam da Ação de Execução no 12468-56.2001.811.0041; iv) as pretensões executórias não estão fundadas sobre o mesmo título; e v) a causa de pedir e pedidos do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica no 1046700-13.2020.8.11.0041 difere da matéria tratada na Apelação no 0011950-85.2009.8.11.0041”.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 77968499.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa
M.A. Comércio e Serviços Ltda
. (
Tecnovias
)
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo
Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a tutela de urgência pleiteada no Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica n.o 1046700-13.2020.8.11.0041 ajuizada por
Vagner Giglio
.

Em suas razões, a Agravante recorreu alegando que a matéria discutida no Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica n.o 1046700-13.2020.8.11.0041 já foi objeto de decisão nos autos incidentais à Ação de Execução n.o 012468-56.2001.8.11.0041 ajuizada pelo Agravado, tendo sido rejeitada pelo Juiz de 1.o Grau e confirmada no Recurso de Apelação n.o 0011950-85.2009.8.11.0041.

Asseverou que o Agravado já tentou, outrora, em desconsiderar a personalidade jurídica das empresas do Sr.
Welinton Brito de Lima
alegando fraude contra credores, mas sem êxito.

Sustentou que o novo manejo do Incidente, agora nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Monitória n.o 013095-60.2001.8.11.0041, configura atitude de má-fé, sobretudo porque foi exitoso o bloqueio de R$ 904.641,87 (novecentos e quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos) nas contas da Agravante, além de ter sido feita a apreensão do veículo relacionados no pedido inicial.

Aduziu que empresa Agravante foi constituída inicialmente em 24/04/2003, pela Sra.
Célia Regina Campelo
, por
Weligton Martins de Lima
,
Vicente Benedito da Silva
e W
elinton Brito de Lima
. Contudo, este foi excluído do corpo societário na 2.a Alteração do Contrato Social, ocorrida em 20/10/2004. Ou seja, o devedor do Agravado não participa de nenhuma cota societária há mais de 17 (dezessete anos).

A empresa Agravante negou que o devedor
Welinton Brito de Lima
e a Sra.
Célia Regina Campelo
sejam companheiros, de maneira que a Agravante não pode ser penalizada por dívida que não contraiu, muito menos um dos seus sócios.

Arguiu que a Ação Monitória n.o 013095-60.2001.8.11.0041 foi manejada, em 2001, em desfavor de
Welinton Brito de Lima
e da sua ex-mulher
Sandra Maria Borges de Toledo
, o que afasta, por completo, a participação da Agravante e da sócia
Célia Regina Campelo
, as quais nunca integraram a lide e, bem por isso, não podem ser atingidas pela decisão judicial.

Com base nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

Apresentadas as contrarrazões, determinei a redistribuição do Agravo ao Des. Sebastião de Moraes Filho, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que outrora foi processado Recurso de Apelação Cível oriundo de processo conexo a esta lide (Embargos de Terceiro 0011950-85.2009.811.0041), que tramitou perante esta 2.a Câmara de Direito Privado, sob o número 0011950-85.2009.8.11.0041, de Relatoria do Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Assim, considerando que o parágrafo único do artigo 930 do CPC, dispõe que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto
no mesmo processo ou em processo conexo,
determino a redistribuição ao Des. Sebastião de Moraes Filho, com as anotações que o caso requer.

Referido posicionamento foi objeto de embargos declaratórios (ID 63332951), cujo entendimento foi mantido nos termos da fundamentação abaixa transcrita:

(...) De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.

Extrai-se dos autos que a empresa Embargada interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a tutela de urgência pleiteada no Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica n.o 1046700-13.2020.8.11.0041 ajuizada por Vagner Giglio.

Ao analisar os autos, verifiquei que outrora foi processado Recurso de Apelação Cível oriundo de processo conexo a esta lide (Embargos de Terceiro 0011950-85.2009.811.0041), que tramitou perante esta 2.a Câmara de Direito Privado, sob o número 0011950-85.2009.8.11.0041, de Relatoria do Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, razão pela qual determinei sua redistribuição.

Da referida decisão a parte agravada, ora Embargante, opôs estes aclaratórios, sob o argumento de que não há falar em prevenção do Des. Sebastião de Moraes Filho, eis que não há conexão entre esta lide e os Embargos de Terceiro n.o 0011950-85.2009.811.0041.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, a irresignação do Embargante não prospera, pois ao analisar o recurso de Apelação n.o 0011950- 85.2009.8.11.0041 (oriundo da ação de Embargos de Terceiro), que tramitou perante esta 2.a Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, constata-se que há conexão entre esta lide e os referidos embargos por lhes serem comuns tanto as partes quanto a causa de pedir, qual seja a desconsideração inversa da personalidade jurídica, visando a responsabilização da Pessoa Jurídica pelas dívidas da Pessoa Física.

Assim, considerando que o parágrafo único do artigo 930 do CPC, dispõe que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, deve ser mantida a decisão que determinou a redistribuição dos autos ao Des. Sebastião de Moraes Filho.

Dessa forma, tenho que, no caso em tela, não se trata de contradição na decisão combatida, mas sim, do inconformismo do Embargante acerca ao resultado obtido.

Vale ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há no decisum impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Inconformado, o Recorrente interpôs este Agravo Interno, “
a fim de que
a decisão proferida monocraticamente seja reformada, de modo que a manutenção da competência da Douta Relatora Clarice Claudino da Silva é a medida que se impõe, visto que apesar dos processos de origem monitórios possuírem as mesmas partes, a causa de pedir, possuem objetos distintos, que não guardam relação, inexistindo portanto, conexão, quiçá a alegada prevenção nesse Tribunal de Justiça para o presente recurso
”.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, esta Câmara Cível tem se posicionado no sentido de que, para evitar decisões conflitantes, em prejuízo das partes e descrédito do próprio Poder Judiciário, situações conexas devem ser decididas por um único relator:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO POR CORRETAGEM – REUNIÃO DE PROCESSOS – AFINIDADE – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 55, § 3.o, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Na hipótese, é prudente a reunião das demandas para apreciação conjunta, com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, eis que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Ação de Multa Contratual c/c Indenização Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes n.o 1001920-95.2017.8.11.0007, discute-se as obrigações decorrentes do Contrato de Permuta, o qual é o fato gerador da Ação de Cobrança. (TJMT. 1014647-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FEITOS CONEXOS – COMPETÊNCIA – AÇÕES DE USUCAPIÃO – FORO REI SITAE OU FORO FALIMENTAR - QUESTÃO DE ORDEM – INÙMEROS PLEITOS – NECESSIDADE DE REUNIÃO DE TODOS OS PROCESSOS – JULGAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARAUM ÚNICO RELATOR – DECISÕES CONFLITANTES – DESCRÉDITO DO PEDER JUDICIÁRIO – CONEXÃO – ARTIGOS 55, 58, 59 DO CPC – AUSÊNCIA DE CONFLITO – DECISÃO DO PRESIDENTE – ARTIGO 84 DO RITJMT – COMPETÊNCIA PARA DECIDIR O DESACORDO EM DISTRIBUIÇÃO - QUESTÃO DE ORDEM DEFERIDA. 1. Em existindo múltiplos recursos atinentes a competência jurisdicional para julgamento de ações de usucapião promovida por várias pessoas em processos distintos (lotes de terreno) em face de pessoa jurídica em estado falimentar, presentes estão os requisitos da conexão, identidade de causa e pedido, para definir qual o juízo competente, ‘foro rei sitae’ ou ‘foro falimentar’. 2. Desta forma, para evitar decisões conflitantes, em prejuízo das partes e descrédito do judiciário, a questão de competência em relação a questão, deve ser vista por um único Relator, dentro do estabelecido pelo artigos 58 e 59 do novo CPC. 3. Incumbe por interpretação do artigo 84 do RITJMT que todos os feitos sejam suspensos, estes requisitados pelo Presidente da Corte para, mais tarde, determinar a redistribuição dos mesmos a um único relator, recomendando que, o DEJAUX tome as providencias cabíveis para os próximos recursos. (TJMT. 0022147-81.2016.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 24/01/2017).

Na hipótese, como bem consignado na decisão agravada, é possível reconhecer a conexão entre os Embargos de Terceiros no 0011950- 85.2009.8.11.0041 e o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1046700-13.2020.8.11.0041, uma vez que nas lides referidas são comuns “
tanto as partes quanto a causa de pedir, qual seja a desconsideração inversa da personalidade jurídica, visando a responsabilização da Pessoa Jurídica pelas dívidas da Pessoa Física
.” (ID 69137962).

Aliás, quando da apreciação da Apelação interposta contra a sentença de procedência dos Embargos de Terceiros no 0011950-85.2009.8.11.0041 foi reconhecida a viabilidade de discussão da matéria (desconsideração da personalidade jurídica inversa) em sede de Embargos de Terceiros quando do seu ajuizamento (2009), pois o regramento próprio sobre o procedimento somente adveio em 2015 (novo CPC):

“
Por outro lado, admitido pela doutrina e jurisprudência, a desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva o afastamento da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, com o fito de responder pelas obrigações adquiridas pelos seus sócios-administradores. Frise-se que esta situação não era prevista em lei material. Contudo, com o advento da Lei 13.105, de 16 de março de 2.015, é que se inaugurou este incidente processual especifico para tanto. Até então, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica inversa dava-se a critério de entendimento sem qualquer rito processual estabelecido o que faz com que, esta situação pode ser tratada através destes embargos de terceiros
”.

No referido julgamento, consumado pelo Colegiado desta 2.a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 59645982), foi reconhecida que a saída do Executado dos quadros sociais da empresa Agravada, bem como a entrada da sócia CÉLIA REGINA CAMPELO, não foi simulada ou com o intuito de fraudar à execução:

“
Por outro lado, embora não mencionando FRAUDE Á EXECUÇÃO e sim desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa, sustentou o embargado WAGNER GIGLIO que CÉLIA REGINA CAMPELO tiveram relacionamento após a saída do devedor da empresa e que até hoje tem franca atividade na empresa depois que sua companheira assumiu a integralidade sãs quotas sociais da empresa embargante.

Pois bem. O artigo 50 do Código Civil estabelece que para haver a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso que seja preenchido o seguinte requisito: ‘abuso na personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial’.

(...)

Vislumbra-se, ainda, que esta penhora se deu em face de requerimento formulado pelo credor em data de 26/09/2006, ao argumento de transferência de todo o patrimônio do devedor para a Senhora Célia, salientando que os mesmos viviam em união estável. Esta penhora se consolidou com deferimento em data de 18/10/206, fls. 430 do processo de execução.

(...)

No caso presente, à vista dos fundamentos acima, não vejo como penhorar o faturamento da empresa para, em desconsiderando de forma inversa a personalidade jurídica do devedor como pessoa física visto que, em relação ao seu afastamento, argumento de simulação, não reside nos autos provas suficientes a embasar a pretensão do embargado trazida na impugnação.

E, de todo sabido, parte que alega simulação fraudulenta (no caso o credor) atrai para si o ônus de comprovação escorreitamente o acontecido, fato extraordinário e não o fez, não podendo consignar que suas alegações possam ser consideradas como verdadeiras, não se pode dizer que a transferência das cotas do capital social da empresa pelo devedor a adquirente o foi através deste vício que a lei condena.

Neste viés, correta a decisão de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, julga procedente os embargos de terceiros em relação a faturamento da empresa da qual, de há muito tempo, o devedor não mais faz parte.
” (sem grifos no original)

Surge daí também a discussão sobre os efeitos da coisa julgada quando o Agravante levou a discussão em relação ao tema de abuso da personalidade jurídica (desconsideração inversa) ou ingresso da sócia CÉLIA REGINA CAMPELO nos quadros da empresa Agravada no Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica n.o 1046700-13.2020.8.11.0041 e no Incidente de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica n.o 1050532-54.2020.8.11.0041.

Referidos incidentes não foram julgados e a competência, por prevenção, do relator Sebastião de Moraes Filho advém da conjugação do art. 80, § 1.o, do Regimento Interno c/c art. 55, §3o e art. 930, ambos do CPC.

Não cabe nesse instante, até mesmo pelo limite da matéria posta sob análise nesse momento recursal (competência), discutir sobre a coisa julgada em si e seus respectivos efeitos.

Todavia, é evidente a conexão entre os litígios recursais e originários (causa de pedir), impondo o deslocamento da competência para resolução dos pleitos ao primeiro relator da matéria (desconsideração inversa da personalidade jurídica).

Aliás, a prevenção tem como objeto não apenas preservar a competência do julgador, mas também conferir efetividade à prestação jurisdicional, sob pena de, assim não o fazendo, criar ordens conflitantes.

Por fim, alerta-se que a nova concepção da conexão do atual CPC, ao tornar elástico o conceito, amplia sobremaneira sua aplicação para privilegiar os precedentes, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, expressamente citado no art. 927, § 4.o, do CPC, assim como privilegia a celeridade e a economia processual.

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Versa o recurso sobre Agravo Interno interposto por VAGNER GIGLIO, inconformado com a decisão monocrática em que houve o reconhecimento da prevenção deste julgador e a declaração de incompetência pela então relatora:

“Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa M.A. Comércio e Serviços Ltda. (Tecnovias) em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a tutela de urgência pleiteada no Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica n.o 1046700- 13.2020.8.11.0041 ajuizada por Vagner Giglio.

Da análise dos autos, verifica-se que outrora foi processado Recurso de Apelação Cível oriundo de processo conexo a esta lide (Embargos de Terceiro 0011950-85.2009.811.0041), que tramitou perante esta 2.a Câmara de Direito Privado, sob o número 0011950-85.2009.8.11.0041, de Relatoria do Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Assim, considerando que o parágrafo único do artigo 930 do CPC, dispõe que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, determino a redistribuição ao Des. Sebastião de Moraes Filho, com as anotações que o caso requer.

Cumpra-se.” (ID 63141964)

Referido posicionamento foi objeto de embargos declaratórios (ID 63332951), cujo entendimento restou mantido nos termos da fundamentação abaixa transcrita:

“De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.

Revisitando os autos, extrai-se que a empresa Embargada interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a tutela de urgência pleiteada no Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica n.o 1046700-13.2020.8.11.0041 ajuizada por Vagner Giglio.

Ao analisar os autos, verifiquei que outrora foi processado Recurso de Apelação Cível oriundo de processo conexo a esta lide (Embargos de Terceiro 0011950-85.2009.811.0041), que tramitou perante esta 2.a Câmara de Direito Privado, sob o número 0011950-85.2009.8.11.0041, de Relatoria do Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, razão pela qual determinei sua redistribuição.

Da referida decisão a parte agravada, ora Embargante, opôs estes aclaratórios, sob o argumento de que não há falar em prevenção do Des. Sebastião de Moraes Filho, eis que não há conexão entre esta lide e os Embargos de Terceiro n.o 0011950-85.2009.811.0041.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, a irresignação do Embargante não prospera, pois ao analisar o recurso de Apelação n.o 0011950- 85.2009.8.11.0041 (oriundo da ação de Embargos de Terceiro), que tramitou perante esta 2.a Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, constata-se que há conexão entre esta lide e os referidos embargos por lhes serem comuns tanto as partes quanto a causa de pedir, qual seja a desconsideração inversa da personalidade jurídica, visando a responsabilização da Pessoa Jurídica pelas dívidas da Pessoa Física.

Assim, considerando que o parágrafo único do artigo 930 do CPC, dispõe que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, deve ser mantida a decisão que determinou a redistribuição dos autos ao Des. Sebastião de Moraes Filho.

Dessa forma, tenho que, no caso em tela, não se trata de contradição na decisão combatida, mas sim, do inconformismo do Embargante acerca ao resultado obtido.

Vale ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há no decisum impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.

Publique-se. Cumpra-se.” (ID 69137962)

Traçado o panorama processual, anota-se que esta Câmara Cível tem se posicionado no sentido de que, para evitar decisões conflitantes, em prejuízo das partes e descrédito do próprio Poder Judiciário, situações conexas devem ser decididas por um único relator:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO POR CORRETAGEM – REUNIÃO DE PROCESSOS – AFINIDADE – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 55, § 3.o, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Na hipótese, é prudente a reunião das demandas para apreciação conjunta, com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, eis que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Ação de Multa Contratual c/c Indenização Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes n.o 1001920-95.2017.8.11.0007, discute-se as obrigações decorrentes do Contrato de Permuta, o qual é o fato gerador da Ação de Cobrança.” (N.U 1014647-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FEITOS CONEXOS – COMPETÊNCIA – AÇÕES DE USUCAPIÃO – FORO REI SITAE OU FORO FALIMENTAR - QUESTÃO DE ORDEM – INÙMEROS PLEITOS – NECESSIDADE DE REUNIÃO DE TODOS OS PROCESSOS – JULGAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARAUM ÚNICO RELATOR – DECISÕES CONFLITANTES – DESCRÉDITO DO PEDER JUDICIÁRIO – CONEXÃO – ARTIGOS 55, 58, 59 DO CPC – AUSÊNCIA DE CONFLITO – DECISÃO DO PRESIDENTE – ARTIGO 84 DO RITJMT – COMPETÊNCIA PARA DECIDIR O DESACORDO EM DISTRIBUIÇÃO - QUESTÃO DE ORDEM DEFERIDA. 1. Em existindo múltiplos recursos atinentes a competência jurisdicional para julgamento de ações de usucapião promovida por várias pessoas em processos distintos (lotes de terreno) em face de pessoa jurídica em estado falimentar, presentes estão os requisitos da conexão, identidade de causa e pedido, para definir qual o juízo competente, ‘foro rei sitae’ ou ‘foro falimentar’. 2. Desta forma, para evitar decisões conflitantes, em prejuízo das partes e descrédito do judiciário, a questão de competência em relação a questão, deve ser vista por um único Relator, dentro do estabelecido pelo artigos 58 e 59 do novo CPC. 3. Incumbe por interpretação do artigo 84 do RITJMT que todos os feitos sejam suspensos, estes requisitados pelo Presidente da Corte para, mais tarde, determinar a redistribuição dos mesmos a um único relator, recomendando que, o DEJAUX tome as providencias cabíveis para os próximos recursos.” (N.U 0022147-81.2016.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 24/01/2017)

Na hipótese, como bem alertado pela Desembargadora CLARISSE CLAUDINO DA SILVA para reconhecer a conexão entre os Embargos de Terceiros no 0011950- 85.2009.8.11.0041 e o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1046700-13.2020.8.11.0041, nas lides referidas são comuns “tanto as partes quanto a causa de pedir, qual seja a desconsideração inversa da personalidade jurídica, visando a responsabilização da Pessoa Jurídica pelas dívidas da Pessoa Física.” (ID 69137962)

Aliás, quando da apreciação da Apelação interposta contra a sentença de procedência dos Embargos de Terceiros no 0011950- 85.2009.8.11.0041 foi reconhecida a viabilidade de discussão da matéria (desconsideração da personalidade jurídica inversa) em sede de Embargos de Terceiros quando do seu ajuizamento (2009), pois o regramento próprio sobre o procedimento somente adveio em 2015 (novo CPC):

“Por outro lado, admitido pela doutrina e jurisprudência, a desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva o afastamento da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, com o fito de responder pelas obrigações adquiridas pelos seus sócios-administradores. Frise-se que esta situação não era prevista em lei material. Contudo, com o advento da Lei 13.105, de 16 de março de 2.015, é que se inaugurou este incidente processual especifico para tanto. Até então, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica inversa dava-se a critério de entendimento sem qualquer rito processual estabelecido o que faz com que, esta situação pode ser tratada através destes embargos de terceiros.”

No referido julgamento, consumado pelo Colegiado desta 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 59645982), foi reconhecida que a saída do Executado dos quadros sociais da empresa Agravante, bem como a entrada da sócia CÉLIA REGINA CAMPELO, não foi simulada ou com o intuito de fraudar à execução:

“Por outro lado, embora não mencionando FRAUDE Á EXECUÇÃO e sim desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa, sustentou o embargado WAGNER GIGLIO que CÉLIA REGINA CAMPELO tiveram relacionamento após a saída do devedor da empresa e que até hoje tem franca atividade na empresa depois que sua companheira assumiu a integralidade sãs quotas sociais da empresa embargante.

Pois bem. O artigo 50 do Código Civil estabelece que para haver a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso que seja preenchido o seguinte requisito: ‘abuso na personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial’.

(...)

Vislumbra-se, ainda, que esta penhora se deu em face de requerimento formulado pelo credor em data de 26/09/2006, ao argumento de transferência de todo o patrimônio do devedor para a Senhora Célia, salientando que os mesmos viviam em união estável. Esta penhora se consolidou com deferimento em data de 18/10/206, fls. 430 do processo de execução.

(...)

No caso presente, à vista dos fundamentos acima, não vejo como penhorar o faturamento da empresa para, em desconsiderando de forma inversa a personalidade jurídica do devedor como pessoa física visto que, em relação ao seu afastamento, argumento de simulação, não reside nos autos provas suficientes a embasar a pretensão do embargado trazida na impugnação.

E, de todo sabido, parte que alega simulação fraudulenta (no caso o credor) atrai para si o ônus de comprovação escorreitamente o acontecido, fato extraordinário e não o fez, não podendo consignar que suas alegações possam ser consideradas como verdadeiras, não se pode dizer que a transferência das cotas do capital social da empresa pelo devedor a adquirente o foi através deste vício que a lei condena.

Neste viés, correta a decisão de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, julga procedente os embargos de terceiros em relação a faturamento da empresa da qual, de há muito tempo, o devedor não mais faz parte.” (sem grifos no original)

Surge daí também a discussão sobre os efeitos da coisa julgada quando a Agravante levou a discussão em relação ao tema de abuso da personalidade jurídica (desconsideração inversa) ou ingresso da sócia CÉLIA REGINA CAMPELO nos quadros da Agravante no Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica no 1046700-13.2020.8.11.0041 e no Incidente de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica no 1050532-54.2020.8.11.0041.

Referidos incidentes não foram julgados e a competência, por prevenção, desse relator advém da conjugação do art. 80, §1o, do Regimento Interno c/c art. 55, §3o e art. 930, ambos do CPC.

Não cabe nesse instante, até mesmo pelo limite da matéria posta sob análise nesse momento recursal (competência), discutir sobre a coisa julgada em si e seus respectivos efeitos.

Todavia, é evidente a conexão entre os litígios recursais e originários (causa de pedir), impondo o descolamento da competência para resolução dos pleitos ao primeiro relator da matéria (desconsideração inversa da personalidade jurídica).

Aliás, a prevenção tem como objeto não apenas preservar a competência do julgador, mas também conferir efetividade à prestação jurisdicional, sob pena de, assim não o fazendo, criar ordens conflitantes.

Por fim, alerta-se que a nova concepção da conexão do atual CPC, ao tornar elástico o conceito, amplia sobremaneira sua aplicação para privilegiar os precedentes, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, expressamente citado no art. 927, §4o, do CPC, assim como privilegia a celeridade e a economia processual.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021